Tribunal: TJSP
Processo: 1027871-96.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ção dos registros – Indicação à autoridade impetrada para a complementação – Recurso parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1027871-96.2018.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 05/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/03/2021

Data de publicação:

05/04/2021

Ementa:
Habeas Data – Bloqueio de CNH – Não foram assinalados o dia de início e do término da punição, que foi aplicada em um ano de suspensão – A data de início da pena era a entrega da CNH -Como esse ato não foi praticado, a data ficou incompleta, corretamente – Nova lei – necessidade de complementação dos registros – Indicação à autoridade impetrada para a complementação – Recurso parcialmente

Ementa:
Habeas Data – Bloqueio de CNH – Não foram assinalados o dia de início e do término da punição, que foi aplicada em um ano de suspensão – A data de início da pena era a entrega da CNH -Como esse ato não foi praticado, a data ficou incompleta, corretamente – Nova lei – necessidade de complementação dos registros – Indicação à autoridade impetrada para a complementação – Recurso parcialmente provido, com observação.